Tribunal: STF
Processo: HC 192178
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Vistos. 
    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Thomaz Angelo Rocitto Neto, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no pedido de tutela provisória nº 2.936/SP, Relator o Ministro Rogerio Schietti. 
    Sustenta o impetrante, em síntese, a consumação da prescrição da pretensão punitiva estatal. Aduz, para tanto, que o paciente faz jus a redução do prazo prescricional nos termos do artigo 115 do Código Penal, pois já teria 70 anos de idade à data do acordão que reduziu a pena para 3 anos de detenção.
    Ressalta que a condenação a 3 anos de detenção, pela prática do crime previsto art. 90 da Lei n. 8.666/1993, faz incidir prazo prescricional de 8 – reduzido a 4, em virtude da idade.
    Nesse sentido, destaca:
    “Tem-se que a denuncia ofertada, foi recebida em 28 de dezembro de 2007, e a sentença foi prolatada em 09 de agosto de 2.012, portanto, quando verificado o interstício temporal entre os dois marcos de fatos do processo, constata-se pois, tenha entre ambas as datas transcorrido o interstícios temporal superior a 4 (quatro) anos, ou seja, superior ao interstícios temporal necessário a levar ao reconhecimento do prazo prescricional da pena, como dito, em aplicando o redutor do prazo prescricional na forma acima exposta, e conste ao estatuído no artigo 115 do CP – Código Penal”. 
    Requereu o deferimento de liminar para suspender a execução da pena imposta ao paciente. No mérito, seja reconhecida e declarada a prescrição punitiva.
    Liminar indeferida (Doc. 9)
    A Procuradoria-Geral da República manifesta-se pela denegação da ordem.
     Eis o relatório, decido.
    Transcrevo o aresto da decisão impugnada:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. PLAUSIBILIDADE JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. ART. 115 DO CÓDIGO PENAL. MARCO DE REDUÇÃO DO PRAZO. PUBLICAÇÃO DA PRIMEIRA CONDENAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte Superior firmou o entendimento de que a redução à metade do prazo prescricional somente é aplicada ao réu que tiver mais de 70 anos na data da primeira decisão condenatória. Precedentes. 2. Na hipótese, não há plausibilidade jurídica na causa de pedir da defesa – alegação de que o réu faz jus à redução do prazo prescricional prevista no art. 115 do Código Penal –, uma vez que o agente tinha 67 anos à época da sentença que o condenou a 3 anos de detenção pelo crime do art. 90 da Lei n. 8.666/1993. Não houve transcurso de oito anos, nos termos do art. 109, IV, do CP entre os marcos interruptivos da prescrição, a saber: 1º/1/2001 – data do fato; 28/12/2007 – recebimento da denúncia; 9/8/2012 – publicação da sentença condenatória; 14/4/2015 – publicação do acórdão que confirmou a condenação; 7/12/2016 – trânsito em julgado. 3. Agravo regimental não provido 
    Pois bem, o julgado proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Com efeito, o entendimento emanado daquela Corte de Justiça encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado.
    O Colegiado assentou inviável a redução do prazo prescricional de 8 para 4 anos, pois, conforme consignado, o paciente tinha 67 anos à data da sentença condenatória.
    Esse entendimento não discrepa da Jurisprudência da Corte. Confira-se:
    “Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Não cabimento dos embargos de divergência. Incidência da regra contida no art. 332 do Regimento Interno da Corte. Prescrição da pretensão punitiva estatal. Não ocorrência. Agente com mais de 70 anos de idade na data em que foi proferida a sentença condenatória. Redução do prazo prescricional. Inaplicabilidade do art. 115 do CP. Jurisprudência firmada na mesma direção do acórdão atacado. Precedentes. Regimental não provido. 
    1. À luz do art. 332 do RISTF, não são cabíveis os embargos divergentes quando o posicionamento do Plenário ou de ambas as Turmas se encontrar firmado na mesma direção da decisão embargada.
    2. No caso, a Segunda Turma concluiu que a regra do art. 115 do Código Penal somente é aplicada ao agente com 70 (setenta) anos de idade na data em que foi proferida a sentença condenatória.
    3. O acórdão confirmatório da condenação não substitui a sentença para fins de redução do prazo prescricional (v.g. ARE nº 839.680/SC-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 27/9/16).
    4. No julgado que deu origem aos embargos de divergência, no qual se negou provimento ao agravo regimental interposto, reafirmou-se a remansosa jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria.
    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (Pleno - ARE 1033206 AGR-AGR-EDV-AGR/ SP – Minha Relatoria – DJe: 10/11/2020).
    Assim, não ocorreu o prazo de 8 anos indispensável ao reconhecimento da prescrição punitiva entre os marcos interruptivos apontados: 28/12/2007 – recebimento da denúncia; 9/8/2012 – publicação da sentença condenatória; 14/4/2015 – publicação do acórdão que confirmou a condenação; 7/12/2016 – trânsito em julgado
    Ante o exposto, nos termos do art. 192 do RISTF denego a ordem de habeas corpus.
    Publique-se.
    Brasília, 3 de março de 2021. 
Ministro DIAS TOFFOLI 
Relator 
Documento assinado digitalmente